Tribunal: STF
Processo: RE 1494316
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART. 40, § 1º, INC. I, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA EC Nº 70/2012. TEMA RG Nº 754. ACÓRDÃOS RECORRIDOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRÊMIO DE DESEMPENHO FISCAL (PDF). LEIS ESTADUAIS Nº 13.439/2004 e Nº 14.969/2011. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1º INCISO I. EC Nº 70/2012. AUDITOR FISCAL ADJUNTO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Cinge-se a demanda em analisar se o ora recorrido, aposentado por invalidez, tem direito a revisão do valor do Prêmio de Desempenho Fiscal PDF, em seus proventos de aposentadoria, em face do direito à integralidade e à paridade vencimental com os servidores em atividade. 



    II. Preliminarmente, o Estado do Ceará, em seu Recurso de Apelação suscitou a prescrição do fundo de direito. Contudo, analisando os autos, me filio ao entendimento adotado pelo douto magistrado a quo de que nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública no polo passivo da demanda, a prescrição atingirá somente as parcelas que se venceram anteriormente ao quinquênio antecedente à ação, ressalvando-se os casos em que o próprio direito do postulante houver sido negado pela Administração, caso em que o transcurso do lapso de cinco anos, contados da negativa, fulminará o próprio fundo do direito. Na situação ora analisada, o PDF é pago ao autor, mas com base de cálculo inferior à dos servidores em atividade, por tal razão, o que quer o autor, ora apelado, é a correção da vantagem paga periodicamente, logo, resta caracterizada a relação de trato sucessivo, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, e sim apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal. 



    III. Em sede de inicial, foi afirmado que, em razão de problemas de saúde teve concedida aposentadoria por invalidez, recebendo em seus proventos Prêmio por Desempenho Fiscal PDF, na forma da Lei nº 13.439/2004. Todavia, esclareceu que a legislação atual do PDF prevê uma diferenciação do pagamento entre o servidor ativo e o aposentado, o que viola as regras da EC nº 70/2012, já que o promovente entrou no serviço público anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    IV. A importância da modalidade de aposentadoria está intrinsecamente associada ao ponto central da demanda, visto que a paridade constitui garantia constitucional que assegura aos servidores inativos aposentados por invalidez a correção de seus proventos na mesma proporção dos servidores ativos, como dispõe a Emenda Constitucional nº 70/2012 que acrescentou art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41 de 2003. 



    V. No caso dos autos, o apelado foi aposentado por invalidez a partir de 10 de junho de 2016, na forma do art. 40, § 1º, I da CF/88, tendo ingressado no serviço público em 1996, ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo, portanto, direito à paridade vencimental com os servidores em atividade. 



    VI. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará foram desprovidos (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 40, § 4º (na redação original) e §§ 3º e 8º (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 41, de 2003), e 169 da Constituição da República e art. 2º da Emenda Constitucional nº 70, de 2012. Sustenta não ser possível, no caso, a revisão da aposentadoria para o reconhecimento da paridade, porquanto concedida antes de 1º de janeiro de 2004. 



    3.1 Alega, ainda, que o prêmio de desempenho fiscal (PDF) tem natureza propter laborem e, portanto, não haveria paridade com relação aos inativos, afirmando haver previsão na Lei estadual nº 13.439, de 2004, com a alteração da Lei estadual nº 14.969, de 2011, de que haveria o pagamento de parcela fixa aos aposentados. Ao final requer o provimento do recurso para, reformando-se os acórdãos recorridos, julgar improcedente a pretensão autoral (e-doc. 20). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se aponta a correção dos acórdãos impugnados, pleiteando o desprovimento do apelo extremo. Nelas, afirma-se a natureza geral do PDF, uma vez que depende do resultado geral da Fazenda Estadual, não estando, assim, vinculado ao desempenho individual dos servidores (e-doc. 38).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “O apelado ocupava o cargo de Auditor Fiscal Assistente da Receita Estadual, ingressou no serviço público em 1996. Teve sua aposendoria [sic] por invalidez concedida em abril de 2011, com fundamento no art. 40, §1º, inciso I da CF/88 (fls. 106). 



    Em sede de inicial, foi afirmado que, em razão de problemas de saúde teve concedida aposentadoria por invalidez, recebendo em seus proventos Prêmio por Desempenho Fiscal PDF, na forma da Lei nº 13.439/2004. Todavia, esclareceu que a legislação atual do PDF prevê uma diferenciação do pagamento entre o servidor ativo e o aposentado, o que viola as regras da EC nº 70/2012, já que o promovente entrou no serviço público anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Inicialmente, insta asseverar que a referida redução realizada pela Administração Pública decorreu do advento da Lei n. 14.969/2011, que alterou a redação da Lei n. 13.439/2004, criadora do benefício de Prêmio por Desempenho Fiscal, senão vejamos (grifei): 



    ‘Art. 1º-A. Aos aposentados na data da publicação desta Lei e aos que estejam em processo de aposentadoria instaurados nesta mesma data, bem como aos pensionistas de ex-servidores fazendários é devida a gratificação em substituição ao valor percebido no mesmo título, na data de vigência desta Lei, totalmente desvinculado da sistemática de apuração e distribuição prevista na Lei n. 13.439, de 16 de janeiro de 2004, correspondente a 97,34 (noventa e sete vírgula trinta e quatro por cento) do valor da 1ª Classe, referência C da Tabela B, do anexo III, da Lei n. 13.778, de 6 de junho de 2006, com a redação dada pela Lei n. 14.350, de 19 de maio de 2009, e alterações posteriores, conservando-se, para os pensionistas, a proporcionalidade da pensão, submetida exclusivamente à revisão geral dos servidores, a serem custeados com recursos do PDF, Grupo I, conforme disposição em regulamento.’ 



    Analisando o supracitado dispositivo, verifica-se que foi estabelecida uma nova sistemática para quantificação do valor do Prêmio por Desempenho Fiscal pago aos aposentados e pensionistas, que corresponde à quantia dada pelo proporcional ao percentual do valor dos proventos por eles recebidos. 



    Nesse viés, a Administração Pública, ao fazer incidir a proporcionalidade no pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal, agiu em conformidade com o princípio da legalidade. Ressalto que este já é o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça de relatoria dos doutos Desembargadores José Tarcílio Souza da Silva e Raimundo Nonato Silva. 



     Contudo, frisa-se, que nos precedentes acima expostos, a sistemática da aposentadoria aplicada àqueles requerentes não era a que se observa nos autos, qual seja, a aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 40, §1º, inciso I da Constituição Federal, senão vejamos (grifei):



    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17 



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;’ 



    A importância da modalidade de aposentadoria está intrinsecamente associada ao ponto central da demanda, visto que a paridade constitui garantia constitucional que assegura aos servidores inativos aposentados por invalidez a correção de seus proventos na mesma proporção dos servidores ativos, como dispõe a Emenda Constitucional nº 70/2012 que acrescentou art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41 de 2003: 



    ‘Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.’



    (...)



    No caso dos autos, o apelado foi aposentado por invalidez em abril de 2001, na forma do art. 40, § 1º, I da CF/88, tendo ingressado no serviço público em 1996, ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo, portanto, direito à paridade vencimental com os servidores em atividade. 



    Ademais, vislumbra-se que o direito do autor tornou-se cristalino com a EC 70/2012, por tal razão, é indubitável que ante o status de norma constitucional, o direito do autor prevalece sobre a Lei Estadual que disciplinava o percentual.



    (...)



    Por fim, importante elucidar, que a procedência dos termos vergastados na sentença ora examinada não configura aumento por isonomia, o que é vedado pela Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. 



    Isto posto, de acordo com a situação fática narrada e ainda de acordo com as diretrizes constitucionais, conheço a Remessa Necessária e o Recurso de Apelação, mas para lhes negar provimento, mantendo a sentença vergastada inalterada em todos os seus termos. 



    É como voto.” (e-doc. 11, grifos nossos).



    6. De início, observa-se que o Tribunal de origem assentou ser aplicável ao recorrido o art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (EC nº 41/2003), acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012 (EC nº 70/2012), tendo em vista que o seu ingresso no serviço público ocorreu em 1996, possuindo, assim, direito à paridade vencimental com os servidores da ativa.



    7. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 754, no qual se discutiu exatamente a eficácia temporal do art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, decidiu o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.



    (RE nº 924.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.  05/04/2017, p. 08/09/2017; grifos nossos)



    8. Nesse contexto, ambas as Turmas desta Corte têm consignado aplicação da EC nº 70/2012 àqueles que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e que se aposentaram em virtude de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, inc. I da Constituição da República):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 987.084-AgR/MG, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.334.041-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 01/12/2021; grifos nossos).



    7. No mais, relativamente ao direito ao recebimento do PDF nos mesmos moldes dos servidores da ativa, vê-se que o Colegiado a quo decidiu a questão com fundamento nos elementos probatórios e nas Leis estaduais nº 13.439, de 2004, e nº 14.969, de 2011. Dessa forma, para eventualmente divergir do que assentado nos acórdãos recorridos, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos e a análise das normas infraconstitucionais locais, a inviabilizar a apreciação do recurso extraordinário, ante a incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    E. 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias de origem, que postergaram a definição da verba honorária para após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil (e-doc. 9).



    Publique-se.



    Brasília, 23 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator